Tribunal: TJMT
Processo: 1027541-71.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027541-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (AGRAVANTE), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (AGRAVANTE), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (AGRAVANTE), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (AGRAVANTE), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, contra decisão que, no cumprimento de sentença extraído da Ação Monitória nº 1002513-29.2020.8.11.0037, homologou o laudo de avaliação do imóvel de matrícula nº 1.775, realizado por Oficial de Justiça, atribuindo ao bem o valor de R$ 13.112.904,60. Os agravantes pleiteiam a realização de nova avaliação por perito especializado, alegando que o valor atribuído é inferior ao real, dada a complexidade e dimensão do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 873 do CPC para a realização de nova avaliação do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 873 do CPC admite nova avaliação apenas se houver erro, dolo do avaliador, majoração ou diminuição do valor do bem, ou fundada dúvida quanto ao valor atribuído.

A avaliação realizada por Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária nova perícia se não demonstrada a ocorrência de erro ou depreciação relevante do imóvel.

O laudo de avaliação foi minucioso, considerando aspectos como edificações, recursos hídricos, georreferenciamento e a cotação da soja, não restando comprovadas as hipóteses do art. 873 do CPC.

Jurisprudência pacífica do TJMT e TJMG reforça que a mera insatisfação com o valor avaliado não autoriza nova perícia quando o laudo foi realizado conforme os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A nova avaliação de imóvel só é admitida nas hipóteses do art. 873 do CPC, sendo insuficiente o inconformismo genérico da parte com o valor atribuído pelo oficial de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 873.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 33113889320248130000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 02/10/2024; TJ-MT, AI 1004563-76.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 07/08/2019
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
,

ALEX PEREIRA
,
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA
,

AGRO BULLS LTDA
,

CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI – EPP
,

INDIANA FORCE IND. E COM. DE
RAÇÕ
ES E OLEOS VEGETAIS LTDA
,

LOURDES IARA PICCOLI,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído dos autos de Ação Monitória nº 1002513-29.2020.8.11.0037,
proposto pela
CERENGE IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE CEREAIS LTDA
, homologou
o laudo de avaliação, realizado por
Oficial de Justiça.

Para tanto, aduzem os agravantes que a avaliação do imóvel de matrícula nº 1.775 e com área superior a 300 hectares deve ser realizada por um avaliador especializado, dada a complexidade e o valor do bem

que
facilmente ultrapassa o montante avaliado pelo meirinho, que atribuiu o valor de
apenas

R$

13.112.904,60 (
treze milhões

cento e doze mil novecentos e quatro reais e sessenta

centavos
).

Alega que a avaliação feita pelo oficial de justiça carece de conhecimento técnico adequado e, portanto, não é suficiente para garantir uma avaliação justa.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que, a hipótese de realização de nova avaliação encontra cabimento quando demonstrado, entre outros, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, modificação superveniente do preço do imóvel ou dúvida quanto o valor atribuído ao bem, consoante regra disposta nos incisos I, II e III, do artigo 873, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I -
qualquer
das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II -
se
verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Contudo, quaisquer das partes que desejar a realização de nova avaliação deverá fundamentar o pedido de forma prática, não sendo bastante a manifestação genérica do simples inconformismo.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO I. Nos termos do art. 870 do CPC, a avaliação do imóvel penhorado será feita por Oficial de Justiça e possui presunção relativa de veracidade. II.
Somente será admitida nova avaliação do imóvel penhorado quando comprovada alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do CPC, quais sejam: (I) arguição fundamentada de erro na avaliação ou dolo do avaliador; (II) verificação, em data posterior à avaliação, de majoração ou diminuição do valor do bem e (III) fundada dúvida do juiz em relação ao valor atribuído ao bem na primeira avaliação. III
. Não demonstrados os requisitos estabelecidos pelo artigo 873 do CPC, tampouco a incorreção da avaliação, imperioso concluir pela
desnecessidade de nova avaliação do bem penhorado. III. Recurso não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33113889320248130000, Relator: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 02/10/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2024)

No recurso em exame, a parte agravante se insurge contra a decisão de origem que homologou o valor
da avaliação
do imóvel de matrícula nº
1.775, c
om extensão de 303,3639ha
, localizado no
Município de Novo São Joaquim-MT
, em R
$

13.112.904,60 (treze milhões

cento e doze mil novecentos e quatro reais e sessenta

centavos).

Assim,
direto ao ponto e
em relação à questão
sub judice
, n
ão se verifica nenhum dos requisitos que permitiriam a realização de nova avaliação, sobretudo porque o laudo de avaliação apresentado no id nº
157867765
, descreveu com minúcias o
imóvel p
enhorado para satisfação do crédito executado, considerando
todos
os detalhes da área,
tais como
as edificações e benfeitorias
no local,
recursos hídricos e a
capacidade de uso e produtividade da área disponível para plantio
e a análise d
a área por meio de imagens de satélite e georreferenciamento
.

Diante das informações coletadas e considerando
o
preço e
a
modalidade de negociação de terras em área de plantio,
o avaliador atribuiu ao imóvel o equivalente a 350 sacas de soja por hectares
, ou o
equivalente em moeda corrente, o
montante de R$ 43.225,00 (quarenta e três mil duzentos e vinte e cinco reais)
.

Para melhor clarificar o resultado da avaliação, vale
transcrever parte do
substancioso
auto de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça, designado pelo Juízo de origem:

(...)

As transações imobiliárias são feitas em valores equivalentes ao preço da saca de soja por hectare, que conforme valor do mercado varia em torno de 300 a 400 sacas de soja comercial, tipo exportação por hectare, atribuído o valor por saca de R$123,50
(cento e vinte e três reais e cinquenta centavos), conforme cotação do dia 03/06/2024 no site
https://www.agrolink.com.br/regional/
mt
/primavera-do-leste/
cotacoes
, segue print em anexo. Em razão da valorização da soja, o valor comercial dos imóveis teve seus preços
comercias
diferenciado dos anos anteriores.

Merece destaque ainda: Que por localizar em região nobre de boa produtividade, o valor do arrendamento é de 7 a 10 sacas por hectare, nesse tipo de solo.

(...)

Avaliei o imóvel acima equivalente a 350 sacas de soja por hectare, perfazendo um valor de total de R$13.112.904,60
(treze milhões, cento e doze mil, novecentos e quatro reais e sessenta centavos). VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$13.112.904,60 (TREZE MILHÕES, CENTO E DOZE MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). Novo São Joaquim - MT, 03 de junho de 2024.

Ademais, n
o que tange à irresignação do
s
agravante
s
acerca
da perícia realizada por Meirinho
, ao invés de
perito especializado
, é pacífico que o laudo de avaliação elaborado por oficial de justiça goza de presunção de veracidade, sendo desnecessária a reavaliação por
outro profissional
, mormente por não haver qualquer incorreção do procedimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – QUESTÃO JÁ DEBATIDA E DECIDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO OU DEFASAGEM NO VALOR DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.

A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado, não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que
goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excecional. Recurso desprovido. (N.U 1004563-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019,
Publicado
no DJE 07/10/2019)

Assim, não restando demonstrado nenhuma das hipóteses ensejadoras de nova avaliação do bem penhorado, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024